Tribunal: TJBA
Processo: 8039327-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039327-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROBERTO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. FALECIMENTO DO EMBARGANTE NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA SUCESSÃO PELO INVENTARIANTE.

1. Incorre em omissão o acórdão que deixa de se manifestar sobre os honorários recursais.

2. Integração da decisão para fixar os honorários sucumbenciais arbitrados a favor da Embargante para o importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. É possível habilitação dos sucessores/herdeiros do falecido nos autos do processo principal, não havendo obrigatoriedade da sucessão processual pelo inventariante, conforme a inteligência dos arts. 110, 687 e 688, II, todos do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8039327-26.2022.8.05.0001, sendo Embargante BARTOLOMEU BRITO DOS SANTOS NETO E OUTROS, herdeiros habilitados do extinto ROBERTO BRITO DOS SANTOS e Embargado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo acolhimento dos aclaratórios.

Salvador,